Tribunal: TJDFT
Processo: 0707021-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso inominado, reformando a sentença que julgou improcedente o pedido, para que os descontos decorrentes de utilização de cheque especial sejam limitados na quantia equivalente a 30% dos rendimentos da parte autora. A parte embargante aponta a existência de contradição no acórdão, uma vez que estaria em discordância com as teses fixadas no julgamento de Recursos Especiais Repetitivos n. 1.863.973/SP, 1.872.441 SP e 1.877.113/SP e Tema 1085.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Destaca-se que é de conhecimento deste Juízo a norma jurídica extraída dos precedentes obrigatórios trazidos para a fundamentação do recurso. No entanto, na espécie, as peculiaridades do caso, qual seja, a utilização integral da remuneração da recorrida para quitação da dívida decorrente de cheque especial, permite o afastamento daquela norma, uma vez que se coloca em questão a dignidade da pessoa humana e os princípios da razoabilidade de proporcionalidade de matrizes constitucional e processual.
V. As alegações da parte embargante demonstram a irresignação quanto à conclusão exposta no entendimento colegiado, e não a contradição alegada, visto que não se configura vício quando o acórdão conclui em sentido diverso do que a parte entende como adequado.
VI. Constata-se que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.